Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727898-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDA: VINALLA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, § 1o, DO CPC. AFASTAMENTO. ENTENDIMENTO DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS CONDOMINIAIS E IPTU/TLP NÃO CONFIGURADO. ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo interno: Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. 2. Agravo de instrumento: No cumprimento provisório de sentença, com depósito judicial tempestivo do valor reclamado, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC devem ser afastados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 3. Tem-se desnecessário que o depósito se dê como pagamento voluntário, bastando que tenha ocorrido um simples depósito tempestivo para afastar a cobrança de multa e honorários, no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há excesso de execução quando a cobrança inclui encargos previstos em contrato de locação, tais como taxas condominiais e IPTU/TLP, multas, correção monetária e juros de 1% ao mês, uma vez que tais encargos foram expressamente pactuados entre as partes. 5. O presente cumprimento de sentença decorre de sentença já transitada em julgado, não existindo mais discussão acerca da exigibilidade, da certeza e/ou da liquidez dos referidos débitos, uma vez que durante o curso da referida ação de despejo, houve fase de conhecimento, instrução probatória e a parte executada teve todas as oportunidades de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, assim como, de requisitar a ata de assembleia e os boletos condominiais. 6. Se houver discordância sobre os valores das parcelas solicitadas pela parte exequente (IPTU e taxas condominiais), cabe aos executados demonstrarem o excesso de execução, indicando os valores que consideram corretos e fornecendo a memória detalhada do cálculo, o que não foi realizado. 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 523, § 1o, do CPC, ao argumento de que o depósito teria sido feito como garantia e não, como pagamento, não tendo o condão de afastar a multa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 904, inciso I, do CPC, porquanto entende que a satisfação da obrigação pecuniária somente se verifica com a entrega do numerário ao credor, o que não teria ocorrido no presente caso; d) artigo 304 do CPC, asseverando que o depósito ocorreu após o trânsito em julgado da sentença, com o fim de garantir o juízo, impondo a aplicação das penalidades legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 304, 523, § 1o, e 904, inciso I, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso em tela, observa-se que, intimado para quitar o débito, a agravante/executada apresentou petição, na qual informa que transferiu valores para a conta judicial com o fito de garantir o juízo, visando à apresentação da respectiva impugnação ao cumprimento de sentença” (ID 65326003). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027